Tribunal: TJMT
Processo: 1045707-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045707-28.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D. G. G. D. - CPF: 109.672.401-40 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), J. E. G. G. P. - CPF: 117.271.471-11 (EMBARGANTE), LAYANE GALVAO SILVA GAIVA - CPF: 030.487.781-60 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (EMBARGANTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (EMBARGADO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), D. G. G. D. - CPF: 109.672.401-40 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), J. E. G. G. P. - CPF: 117.271.471-11 (EMBARGADO), LAYANE GALVAO SILVA GAIVA - CPF: 030.487.781-60 (EMBARGADO), LAYANE GALVAO SILVA GAIVA - CPF: 030.487.781-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes e majorou os honorários advocatícios para 16% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição na majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A sucumbência recíproca, fixada na sentença e mantida no acórdão, reflete o êxito parcial de ambas as partes
.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC/2015, em razão do trabalho adicional realizado pelos procuradores, sem implicar modificação na distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1
. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela embargante quanto pelos autores
e
majorou a verba honorária para 16% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante alega que o acórdão contém obscuridade e contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios, argumentando que, tendo sido negado provimento a ambos os recursos, não haveria "vencedor" no grau recursal que justificasse a majoração dos honorários em seu favor, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à majoração dos honorários advocatícios para 16% sobre o valor atualizado da causa, quando ambos os recursos de apelação foram desprovidos.

No caso,
ambas as partes recorreram da sentença de primeiro grau e ambos os recursos foram desprovidos, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Isso significa que, em relação ao pedido de restabelecimento do plano de saúde, os autores foram vencedores, e em relação ao pedido de indenização por danos morais, a operadora do plano de saúde foi vencedora. Essa situação de sucumbência recíproca já havia sido reconhecida na sentença e foi mantida pelo acórdão.

A majoração dos honorários advocatícios para 16% sobre o valor atualizado da causa, portanto, não representa contradição ou obscuridade, mas sim a aplicação do disposto no artigo 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado pelos advogados de ambas as partes em grau recursal. A verba honorária majorada continuará sendo distribuída na mesma proporção estabelecida na sentença, ou seja, de forma recíproca entre as partes.

Tod
as as questões

suscitadas e
necessári
a
s ao deslinde da contrové
rsia foram devidamente apreciada
s pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o
desfecho da lide
e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é
requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025